Tribunal: TJES
Processo: 5014467-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014467-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: TRANSPORTES POLONI S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). SEGURO-GARANTIA. REQUISITOS DE PORTARIA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) em favor da empresa agravada, mediante apresentação de seguro-garantia para caucionar o débito vinculado ao Auto de Infração nº 5.070.504-4.

O agravante sustenta a inidoneidade da garantia por suposto descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria PGE nº 145/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro-garantia ofertada é idônea para fins de caução do débito e viabilização da expedição de CPEN, e se a eventual inobservância de requisitos previstos na Portaria PGE nº 145/2014 impede sua aceitação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A controvérsia restringe-se à análise da suficiência e idoneidade da garantia apresentada para fins do art. 206 do CTN, não abrangendo as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN). 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 237), pacificou o entendimento de que a caução idônea e suficiente, mesmo antes da execução fiscal, equipara-se à penhora e viabiliza a expedição da CPEN. 6. A Portaria PGE nº 145/2014, embora discipline parâmetros internos para a aceitação de garantias no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, é norma administrativa que não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário. 7. A criação de condicionantes não previstas em lei para o exercício de direitos pelo contribuinte viola o princípio da legalidade estrita. 8. A garantia oferecida abarca o valor do débito, sendo suficiente para resguardar o interesse do Estado. Precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
Tese de julgamento:
"A aceitação de seguro-garantia idôneo e suficiente para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN e do Tema 237/STJ, não está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos em portaria da Procuradoria-Geral do Estado, por se tratar de ato normativo infralegal não vinculante ao Poder Judiciário".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151 e 206; Lei nº 6.830/80, art. 15, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); TJES, AI 5002830-49.2023.8.08.0000; TJES, AI 5002479-13.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação
ordinária
, deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCA
ÇÃ
O E LOG
Í
STICA LTDA.
, desde que o único óbice seja o débito tributário vinculado ao Auto de infração nº 5.070.504-4 (Processo SEP nº: 8.914.849-5).

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que a fiança apresentada é inidônea, por não cumprir os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, que regulamenta a aceitação de fianças e seguros-garantia no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a obstar os efeitos da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15753918.

Embargos opostos pela parte agravante (id. 16247239).

Contrarrazões no id. 16340180 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014467-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPORTES POLONI S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação
ordinária
, deferiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor de
TRANSPORTES POLONI S/A
.
, desde que o único óbice seja o débito tributário vinculado ao Auto de infração nº 5.070.504-4 (Processo SEP nº: 8.914.849-5).

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que a fiança apresentada é inidônea, por não cumprir os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, que regulamenta a aceitação de fianças e seguros-garantia no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a obstar os efeitos da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15753918.

Embargos opostos pela parte agravante (id. 16247239).

Contrarrazões no id. 16340180 pelo desprovimento do recurso.

Vale ressaltar, desde logo, que a controvérsia recursal não se refere à existência ou validade do crédito tributário inscrito, mas exclusivamente à aptidão da apólice de seguro-garantia ofertada para fins de caução do débito e viabilização da expedição de CPEN.

Assim, os efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito, que dependem das hipóteses do art. 151 do CTN, não são objeto de discussão nos presentes autos, restringindo-se o debate à análise da suficiência e idoneidade da garantia apresentada.

Também é necessário relembrar que a possibilidade de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, para o fim de obter a CPEN, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 237).

Conforme assentado pela Corte Cidadã, a caução oferecida nessas condições equipara-se à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. A decisão agravada, nesse aspecto, alinhou-se corretamente à jurisprudência superior.

No tocante ao cumprimento dos requisitos da Portaria PGE n.º 145/2014, cumpre ponderar que, embora referida norma administrativa discipline parâmetros internos para aceitação de garantias no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, não sendo admissível, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, a criação de condicionantes não previstas em lei para o exercício de direitos pelos contribuintes.

Ainda que a carta de fiança apresentada não atenda todas as exigências previstas na citada Portaria, os vícios alegados não a tornam inidônea para o fim de expedição da certidão fiscal. A garantia oferecida abarca o valor do débito, o que é suficiente para resguardar o interesse do Estado. Além disso, a jurisprudência desta Corte já se manifestou reiteradamente sobre o tema, afastando a vinculação do Poder Judiciário às exigências da referida portaria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
3. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002830-49.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 28/Jun/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais
. 2. Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002479-13.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 12/Set/2022)

Assim,
a priori
, a decisão do juízo
a quo
, ao reconhecer a idoneidade da garantia e autorizar a expedição da certidão, agiu em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)